Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-81.2023.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001525-81.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.066.091-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001525-81.2023.8.11.0011

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE EM AUTOMÓVEL – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO MIRANDA) – NÃO ADVERTÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – GARANTIA PRESERVADA NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
NULIDADE DA PROVA OBJETIVADA POR TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDA POR POLICIAIS DURANTE A ABORDAGEM – INVEROSSIMILHANÇA – EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS QUE ATESTARAM AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS [3 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA], SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO [R$ 758,00] E BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE [EM MOTOCICLETA] – DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE PARADA – ATIVIDADE POLICIAL OSTENSIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA NATUREZA DA DROGA – RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – IMPERTINÊNCIA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE DO TRÁFICO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A circunstância de o réu, ao avistar a viatura, foragir em sua motocicleta, em alta velocidade, numa região urbana,
“atravessando cruzamentos sem dar preferência”
, não obedecendo a ordem de parada dada pelos agentes públicos, caracteriza justa causa para a revista pessoal dele.

“Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.”
(TJMT, Ap. 1003054-37.2024.8.11.0000)

Se o exame de corpo de delito e as fotografias de identificação não constataram a existência de qualquer lesão corporal no réu, não há falar em nulidade das provas em razão da alegada tortura empregada pelos policiais no momento do flagrante.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

O
“descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).”
(TJMT, Ap. nº 1000758-98.2022)

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.”
(TJMT, Ap. nº 0006772-67.2017)

“Compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição.” (TJ/MT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002). “Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]” (TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042).
(TJMT, Ap. nº 1008914-39.2023)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001525-81.2023.8.11.0011

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILMAR PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Mirassol D ́Oeste, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência , às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias de detenção e 642 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 330 do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente: a) a ilegalidade da busca pessoal do réu; b) a nulidade das provas em virtude da confissão informal do apelante obtida sem Aviso de Miranda; c) a ilicitude das provas colhidas mediante tortura empregada pelos policiais.

No mérito, requer: 1) a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que não há provas que apontem a traficância, senão a condição de usuário o réu; 2) a absolvição quanto ao crime de desobediência, por atipicidade, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 34 da Lei de Contravenções Penais.

Subsidiariamente, almeja o afastamento da negativação da natureza da droga, na primeira fase da dosimetria do tráfico, como também a revogação do perdimento da motocicleta apreendida.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001525-81.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas, sob a assertiva de que a busca pessoal do réu teria sido ilegal.

Na sentença, o juiz da causa afastou a nulidade supracitada nestes termos:

“Com efeito não merece acolhimento a preliminar, isto porque os atos praticados pelos agentes de polícia se deram a partir da autuação em flagrante do réu. Consta que a guarnição militar recebeu a informação que o réu estaria realizando a venda de entorpecentes e,
ao se dirigirem ao local, logo após ver a polícia, o réu realizou uma manobra perigosa com sua moto e fugiu em alta velocidade
.

Consta de Boletim de Ocorrência juntado em id. 118120664 que
o acusado “fez uma manobra brusca e saiu patinando pneus”, desobedecendo a ordem de parada, quando passaram a acompanhá-lo. Depois disso, realizaram a abordagem e a prisão em flagrante por desobediência, resistência e direção perigosa, sendo abarcado o tráfico posteriormente, no curso da diligência
.

Tais afirmações se confirmam pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações dos policiais atuantes na diligência e, especialmente, pela tipificação dos delitos indicados em despacho da Autoridade Policial, constante no procedimento inquisitorial, pois foi incluída a violação por direção perigosa e resistência, cuja imputação foi posteriormente adequada pelo Ministério Público (id. 118120663).

Assim, a busca pessoal ocorreu em razão do flagrante por fuga e desobediência do acusado, sendo a apreensão da balança de precisão realizada após ser encontrado o entorpecente e a ocorrência da confissão da traficância, de modo que não é possível a análise realizada pela Defesa como ato único, dado o desdobramento da diligência no caso concreto, distanciando-se da adução que a busca pessoal se deu unicamente a partir de uma denúncia apócrifa.”

No caso, não se verifica ilegalidade decorrente da atuação policial, visto que o fato de o réu, ao avistar a viatura,
foragir em sua motocicleta, em alta velocidade, numa região urbana,
“atravessando cruzamentos sem dar preferência”
, não obedecendo a ordem de parada dada pelos agentes públicos, caracteriza justa causa autorizadora da revista pessoal dele e dos demais atos subsequentes.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“Não há ilegalidade flagrante a ser sanada. Do que consta da sentença, havia justa causa para a busca pessoal, que ocorreu após os policiais darem ordem de parada para o paciente que desobedeceu e empreendeu fuga - o condutor Matheus empreendeu alta velocidade ao bólido, iniciando fuga, com consequente perseguição, que transcorreu diversos quarteirões, na contramão, fechando-se cruzamento, sem respeito a semáforos (fl. 29).”
[1]

Também não merece guarida o pedido de nulidade ventilado pela defesa, sob o argumento de que o réu não foi advertido pelos agentes policiais quanto ao ‘Aviso Miranda’, que foi assim afastado pelo magistrado singular:

“A Defesa argumentou que não consta dos autos a indicação que o réu foi cientificado do direito em manter-se em silêncio, sendo o caso de declaração de nulidade.

Com efeito, não merece acolhida a preliminar arguida, vez que em Termo de Interrogatório constante de id. 118120669 há registro expresso acerca da cientificação das garantias constitucionais ao acusado.

Em que pese o Boletim de Ocorrência registrado durante o flagrante indicar que o réu confessou a traficância em entrevista pessoal, tem-se que as demais provas coligem pela condenação do acusado, não havendo demonstrativo de prejuízo para a defesa a indicação do direito ao silêncio, ou não, pois se trata de possibilidade de nulidade relativa.

Assim, caberia à Defesa demonstrar que, acaso o réu tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição, o que não ocorreu.”

Em que pese a inexistência de informações de que os agentes de segurança tenham informado ao réu sobre o seu direito previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, tal circunstância não acarreta mácula à ação penal, nem às provas amealhadas.

Isso porque, além de a confissão informal do réu não ter sido utilizada para fundamentar a condenação, a garantia constitucional supracitada foi assegurada a ele quando dos seus interrogatórios na delegacia e em juízo.

Nesse sentido, colho precedentes desta Câmara Criminal
verbis
:

“Na abordagem policial [entrevista informal] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio, desde que tal prerrogativa seja assegurada ao acusado nos demais atos processuais. Descabia a alegação de que a confissão se deu de ‘forma forçada’, sobretudo quando o agente permanece em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial. “O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].”
[2]

“Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.” (TJMT, HC nº 1002286-14.2024.8.11.0000) [...].”
[3]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR TORTURA)

A Defensoria Pública aduz que a confissão informal do réu se deu a partir da ocorrência de tortura perpetrada pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Sem maiores delongas, inexistem provas de que os policiais agrediram o apelante, tampouco que obtiveram qualquer confissão ilícita ou pretendiam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Embora o apelante tenha alegado ter sido torturado pelos policiais, não consta do exame de corpo de delito, tampouco das fotografias de identificação, a existência de lesão corporal nele.

A perita oficial, Dra. Nayara Menandes Porto, subscritora do exame de corpo de delito, apontou que o
“paciente refere ter sido agredido, porém o mesmo não apresenta sinais de hematoma ou contusão, por toda a extensão corporal”
.

Com efeito, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não demonstrada a alegada tortura.

De mais a mais, eventual
“excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade”
[4]
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

““FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31/03/2023, na Rua Benedita da Silva, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, por volta das 20h30min, o denunciando GILMAR DA SILVA PEREIRA com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardava e trazia consigo substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar o denunciando GILMAR DA SILVA PEREIRA, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pelos crimes atribuídos na denúncia, assim fundamentando:

“
Do Crime de Tráfico de Drogas (Fato 01)

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 118120662); boletim de ocorrência (id. 118120664); termo de apreensão (id. 118120673); relatório de degravação de dados celulares (id. 132675476); laudo de constatação de entorpecente (id. 132675475); relatórios policiais, termos de declarações colhidos durante inquérito policial e depoimentos colhidos em audiência.

A autoria é certa, conforme auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos dos policiais que atuaram na diligência.

Em audiência, a testemunha Thiago Mendes Rocha Camargo, agente policial que participou na diligência, narrou que no dia dos fatos haviam recebido a informação que um indivíduo numa motocicleta de cor azul estaria fazendo o comércio de entorpecente no bairro Alto Boa Vista e como estavam realizando patrulhamento próximo ao local seguiram na direção do local relacionado na denúncia, porém, quando o réu viu a viatura, ele fez um retorno rápido, momento que a polícia deu sinais luminosos e sonoros e saíram em perseguição do acusado por um tempo até conseguirem fazer a abordagem. Narrou que com o réu foram localizadas 03 (três) trouxinhas de entorpecente, uma certa quantidade de dinheiro e uma balança de precisão. Disse ainda que no dia anterior a prisão, o réu já teria se evadido de uma equipe policial. Pontuou que no ato da prisão, o réu confessou que estava fazendo o comércio de entorpecente e disse ainda que só tinha aquela quantidade e que o restante já havia vendido. Narrou que a balança estava num local conhecido por ser um fumódromo, que se trata de uma casa abandonada, sem muitos móveis, e quando chegaram no local não tinha ninguém. Relatou que a balança estava debaixo do sofá, conforme foi indicado pelo réu, que levou os policiais até o local.

No mesmo sentido foi o relato da testemunha Aldir Ivo Elhe Nodari, que pontuou no curso da diligência, ao tentarem fazer a abordagem no suspeito, ele se evadiu, fazendo manobras bruscas com a motocicleta. Disse que foi realizado o acompanhamento pela guarnição e, após, abordagem. Narrou que foi realizada a busca pessoal e foram encontrados 03 (três) porções de entorpecentes e uma grande quantia em dinheiro. Pontuou que soube que no dia anterior foi tentado fazer uma abordagem de um suspeito com as mesmas características e com a mesma motocicleta, mas não tiveram sucesso. Pontuou que foi verificado que havia sido feito a fração do entorpecente e que o réu ja era conhecido pela realização do tráfico naquela região. Disse que após a prisão o réu confessou que realizava o comércio de drogas na cidade, bem como indicou onde guardava a balança de precisão que utilizava, que ficava num “ponto de usuário”, que é uma casa abandonada. Pontuou que o acusado, além de fugir, também resistiu a abordagem e, no momento da fuga, ele passou reto nos cruzamentos, colocando em risco os demais transeuntes.

E em que pese o réu Gilmar Pereira da Silva ter negado o fato em audiência, alegando que a droga era para seu consumo pessoal, verifica-se das provas carreadas aos autos que os elementos apreendidos apontam com clareza a realização de traficância.

Se sobressai que na extração de dados do celular do acusado foi possível recuperar a um diálogo entre o acusado e uma pessoa chamada “Darlene”, realizando a negociação de entorpecentes (id. 132675476), conforme relatado:

“Nas conversas travadas através do aplicativo WhatsApp, somente uma demonstrou pertinência para a investigação, qual seja o diálogo mantido entre Gilmar e Darlene. Nesta, ela diz estar com Cem Reais (R$100,00) e pede para Gilmar “salvar” ela, depreende-se disso uma possível negociação de drogas ilícitas”.

Outrossim, no laudo juntado, consta que a balança de precisão estava em pleno funcionamento e que a droga apreendida testou “POSITIVO para a presença de Cocaína”, contrariando o argumento do réu que tinha consigo as drogas para uso próprio, vez que tipicamente a droga (da forma apreendida) é destinada para a venda, especialmente quando, no caso concreto, encontram em conjunto com os entorpecentes uma balança para pesagem e fracionamento.

Ademais, são fundamentos idôneos para o reconhecimento da prática de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas e o modus operandi da ação delituosa, vez que foi uníssono entre as testemunhas que o réu era conhecido na cidade pela realização do comércio de entorpecentes.

Além disso, a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes como balança de precisão, expressiva quantidade de dinheiro (R$ 758,00) e drogas em trouxinhas fracionadas (1,61 g) evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. (...)

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam que os atos praticados pelo acusado configuram o crime de tráfico de drogas.

Além disso, deve ser considerado o conjunto de itens encontrados de posse do réu, que, conforme termo de apreensão (id. 118120673), foram: 03 trouxinhas de entorpecente fracionado (cocaína) que totalizaram 1,61g (um grama sessenta e um centigramas) de massa bruta e 01 (uma) balança de precisão, além de expressiva quantidade de dinheiro (R$ 758,00), não havendo amparo ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo próprio.

(...)

Da Desobediência (Fato 02)

Narra o Ministério Público que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado desobedeceu a ordem de funcionários públicos no cumprimento de suas funções

O delito é tipificado no artigo 330, do Código Penal, o qual dispõe: Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

De igual forma, demonstrada a materialidade delitiva pelos documentos dos autos mencionados no item subsequente, além da autoria, corroborados com a oitiva das testemunhas judicialmente.

Conforme se sobressai dos autos, os policiais militares Thiago Mendes Rocha Camargo e Aldir Ivo Elhe Nodari, os quais narram tanto judicialmente como durante o curso do inquérito policial que, no momento da abordagem, o réu agiu com desobediência, visto que foi dado ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos e ainda assim o acusado empreendeu fuga, bem como realizou manobras e direção perigosa.

Consta dos autos Auto de Resistência (id. 118120664) confirmando a narrativa policial, indicando que o acusado tentou evadir ao avistar a guarnição da polícia.

Deste modo, verifica-se configurada a ocorrência do crime de desobediência, o qual descreve a conduta criminosa como sendo o ato de não acatar ordem legal de funcionário público.

No caso em apreço, o réu não acatou a ordem do policial militar, demandando a perseguição do réu pelas ruas da cidade para o cumprimento das funções do funcionário.

Assim, no momento em que o agente não cede ao comando da autoridade legalmente investida, pratica o crime insculpido no artigo 330, do Código Penal.

Como é sabido, os direitos fundamentais não são absolutos e a ausência do dever de se auto-acusar não abrange, por óbvio, o direito de cometer crime de desobediência, por desrespeito à ordem policial. Isso porque, o exercício dos direitos e garantias fundamentais não pode servir de salvaguarda de práticas ilícitas, não servindo de substrato para alegações contrárias ao ordenamento jurídico.

Desta feita, considerando se tratar de fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a condenação por incurso no art. 330, do Código Penal é medida que se impõe.”

Quanto à absolvição/desclassificação do tráfico de drogas, não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas encontradas na posse do réu.

Extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante porque trazia consigo – em via pública – 3 trouxinhas de pasta base de cocaína [peso 1,61g], juntamente com 1 balança de precisão e R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais), além de ter foragido em sua motocicleta, em alta velocidade, numa região urbana,
“atravessando cruzamentos sem dar preferência”
, não obedecendo a ordem de parada dada pelos agentes policiais.

Diante dessas circunstâncias, embora ínfima a quantidade, não há evidências que as drogas seriam destinadas exclusivamente ao consumo do réu, pois a apreensão delas, acompanhadas de elevada quantia em dinheiro e objeto comumente utilizado na comercialização, são elementos concretos da traficância, mais precisamente na modalidade formiguinha,
“cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, Ap. 0001601-67.2018.8.11.0086).

Somado a isso têm-se ainda a perícia realizada no aparelho telefônico do apelante [autorizada judicialmente], onde se encontrou, no aplicativo “WhatsApp”, a existência de conversas sugestivas ao tráfico, conforme consignado no laudo pericial,
in verbis
:

“Nas conversas travadas através do aplicativo WhatsApp, somente uma demonstrou pertinência para a investigação, qual seja o diálogo mantido entre Gilmar e Darlene. Nesta, ela diz estar com cem reais (R$100,00) e para Gilmar “salvar” ela, depreende-se disso uma possível negociação de drogas ilícitas. Segue a transcrição da referida conversa.”

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Embora o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo, há provas concretas da traficância imputada pelo Ministério Público na denúncia, não havendo se falar em ‘perda da chance probatória’.

Nesse contexto, a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do tráfico, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo.”
[5]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[6]

Noutro giro, o
“descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).”
[7]

Por conseguinte, apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quanto ao delito previsto no art. 330 do CP, ou a desclassificação da conduta, devendo, portanto, a condenação do réu também ser preservada neste particular.

No tocante à pena-base do tráfico, o juiz da causa fixou-a em 6 anos e 4 meses de reclusão ao negativar os maus antecedentes e a natureza da droga [pasta base de cocaína].

A defesa se insurge apenas quanto à valoração da espécie do entorpecente, sustentando que
“a natureza e a quantidade das drogas (...) devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente”
.

De fato, apesar de se tratar de substância de natureza deletéria, ela deve ser avaliada em conjunto à quantidade – que no caso foi ínfima [1,61g] –, conforme o seguinte entendimento desta Câmara Criminal:

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.”
[8]

Logo, havendo apenas os maus antecedentes, reduzo a pena basilar para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa [equivalente à fração de 1/6], a qual transformo em definitiva, dada a ausência de outras causas capazes de alterá-la nas demais fases, mantendo o regime prisional semiaberto.

Por fim, não assiste razão ao apelante acerca da restituição da motocicleta apreendida, porquanto, além de ele não possuir legitimidade para solicitar tal devolução [pois a moto está registrada em nome de Winderson Ferreira Quida Silva – conforme CRLV], o bem foi utilizado para a prática do tráfico, conforme apontou o juiz da causa [quando decretou o perdimento].

Outrossim, o contrato de compra em venda juntado aos autos [na ocasião da interposição do recurso] não autoriza a devolução da motocicleta, porquanto possui firma reconhecida em cartório datada de 23.2.2024, ou seja, quase um 1 ano após a apreensão, que se deu em 31.3.2023.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição” (TJ/MT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002). “Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. (TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042).”
[9]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do tráfico de drogas para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 784.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1006726-73.2023.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024.

[3]
TJMT, N.U 1003054-37.2024.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/03/2024.

[4]
TJMT, AP NU 1011368-45.2021.8.11.0042- Gilberto Giraldelli- Terceira Câmara Criminal– 12.4.2023.

[5]
TJMT, Ap. nº 1026860-63.2022.8.11.0003, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 15/11/2023

[6]
TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

[7]
TJMT, Ap. nº 1000758-98.2022.8.11.0004, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/12/2022

[8]
TJMT, Ap. nº 0006772-67.2017.8.11.0012, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2024.

[9]
TJMT, Ap. nº 1008914-39.2023.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/05/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024